Tribunal: STJ
Processo: 0030932-28.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954503 - RJ(2025/0202898-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: REGINA CELIA PEDRO
ADVOGADOS
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
RAPHAELA DE LUNA FREIRE ALMEIDA - RJ140358
EMBARGADO
: CONDOMINIO BARRABELLA HOTEL RESIDENCIA
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
PAULA ABIB LIMA MIRANDA - RJ241025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O órgão julgador afirma que as razões dos embargos de declaração não
evidenciam nenhum dos vícios previstos no
do
(omissão,
art. 1.022
CPC/2015
obscuridade, contradição interna ou erro material), revelando apenas o
inconformismo da embargante com o critério adotado para a distribuição da
sucumbência.
2. Esclarece-se que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a
interna ao próprio julgado, isto é, aquela que se manifesta entre as
proposições da decisão, como entre fundamentação e dispositivo, o que não se
verifica no acórdão embargado, que é claro e coerente ao manter a
sucumbência mínima da parte recorrida.
3. Ressalta-se que o acórdão embargado considerou expressamente que, em
comparação com a totalidade das pretensões recursais deduzidas no recurso
especial (cerceamento de defesa, exoneração integral da fiança por novação e
violação da boa-fé objetiva), o êxito obtido pela recorrente, limitado à
exclusão dos honorários contratuais de 20% do débito, foi significativamente
reduzido, o que justificou o reconhecimento de sucumbência mínima da parte
recorrida.
4. Conclui-se que a qualificação do decaimento como mínimo, para fins de
manutenção da responsabilidade da recorrente pelos ônus de sucumbência,
consubstancia juízo de mérito devidamente fundamentado, e não contradição,
não sendo passível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.
5. Reafirma-se que os embargos de declaração têm finalidade restrita à
correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo
inadmissível sua utilização para rediscutir questões já analisadas e
fundamentadas na decisão embargada ou para provocar novo julgamento da
lide, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56660548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e953996f-218f-40e6-8edc-5c8a3965065b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e953996f-218f-40e6-8edc-5c8a3965065b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2954503 - RJ(2025/0202898-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: REGINA CELIA PEDRO
ADVOGADOS
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
RAPHAELA DE LUNA FREIRE ALMEIDA - RJ140358
EMBARGADO
: CONDOMINIO BARRABELLA HOTEL RESIDENCIA
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
PAULA ABIB LIMA MIRANDA - RJ241025
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O órgão julgador afirma que as razões dos embargos de declaração não
evidenciam nenhum dos vícios previstos no
do
(omissão,
art. 1.022
CPC/2015
obscuridade, contradição interna ou erro material), revelando apenas o
inconformismo da embargante com o critério adotado para a distribuição da
sucumbência.
2. Esclarece-se que a contradição apta a ensejar embargos de declaração é a
interna ao próprio julgado, isto é, aquela que se manifesta entre as
proposições da decisão, como entre fundamentação e dispositivo, o que não se
verifica no acórdão embargado, que é claro e coerente ao manter a
sucumbência mínima da parte recorrida.
3. Ressalta-se que o acórdão embargado considerou expressamente que, em
comparação com a totalidade das pretensões recursais deduzidas no recurso
especial (cerceamento de defesa, exoneração integral da fiança por novação e
violação da boa-fé objetiva), o êxito obtido pela recorrente, limitado à
exclusão dos honorários contratuais de 20% do débito, foi significativamente
reduzido, o que justificou o reconhecimento de sucumbência mínima da parte
recorrida.
4. Conclui-se que a qualificação do decaimento como mínimo, para fins de
manutenção da responsabilidade da recorrente pelos ônus de sucumbência,
consubstancia juízo de mérito devidamente fundamentado, e não contradição,
não sendo passível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.
5. Reafirma-se que os embargos de declaração têm finalidade restrita à
correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, sendo
inadmissível sua utilização para rediscutir questões já analisadas e
fundamentadas na decisão embargada ou para provocar novo julgamento da
lide, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA CELIA PEDRO (e-STJ,
fls. 702-705) contra acórdão desta colenda Quarta Turma, que deu parcial provimento ao seu
recurso especial, em julgado assim ementado (e-STJ, fl. 687):
Documento eletrônico VDA56278489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:18
Código de Controle do Documento: 69d4d7d0-50fe-4c6b-8e19-ceec0a5c76bd

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO
RESIDENCIAL. FIADOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e fundamentada as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo negativa de
prestação jurisdicional.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído e
reputa desnecessária a produção de provas adicionais.
3. A análise da alegada novação demandaria reexame de provas, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A cláusula contratual que qualifica o fiador como "principal pagador" ou
"devedor solidário" representa renúncia expressa ao benefício de ordem,
conforme
II, do Código Civil.
art. 828,
5. Os honorários advocatícios contratuais de 20% são indevidos na ausência
de purga da mora, sendo aplicáveis apenas os honorários de sucumbência
fixados pelo magistrado.
6. A tese de violação à boa-fé objetiva está intrinsecamente ligada à alegação
de novação e demanda incursão no acervo fático-probatório, vedada pela
Súmula 7 do STJ.
7. Recurso parcialmente provido para excluir os honorários advocatícios
contratuais de 20% do montante da condenação."

Em suas razões, a embargante aponta a existência de contradição no acórdão.
Sustenta que, apesar de o julgado ter provido o recurso para excluir da condenação o percentual
de 20% a título de honorários contratuais, reconheceu, de forma contraditória, a ocorrência de
sucumbência mínima da parte embargada. Defende que o decaimento não foi mínimo, mas
parcial, o que imporia a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos do
do Código
art. 86
de Processo Civil.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de
efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição e, por conseguinte, redistribuídos
proporcionalmente os ônus de sucumbência.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 709-713, sustentando a
inexistência de qualquer vício no acórdão e a manifesta improcedência do recurso, porquanto o
provimento obtido pela embargante foi ínfimo diante da totalidade de seus pedidos recursais, o
que justifica a manutenção da sucumbência mínima.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
. Ao revés, o que se pretende é a
art. 1.022
CPC/2015
rediscussão do mérito acerca do critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, o que é inviável
na via estreita dos aclaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação e
dispositivo (e-STJ, fls. 696-697):

Documento eletrônico VDA56278489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:18
Código de Controle do Documento: 69d4d7d0-50fe-4c6b-8e19-ceec0a5c76bd

"5. Violação do
II, "d", da
(Honorários
art. 62,
Lei no 8.245/1991
contratuais).
Neste ponto, assiste razão à recorrente. (...) A questão é de direito e dispensa
reexame de provas. O
II, "d", da Lei do Inquilinato estabelece que, na
art. 62,
ação de despejo por falta de pagamento, os honorários advocatícios previstos
no contrato são devidos na hipótese de purga da mora. Se não há purgação
da mora e a ação prossegue até a sentença, os honorários devidos são os de
sucumbência, fixados pelo juiz com base no
do CPC. A cumulação dos
art. 85
honorários contratuais com os sucumbenciais configuraria bis in idem e
enriquecimento sem causa do credor. (...) Portanto, a inclusão dos
honorários contratuais de 20% no montante principal da dívida é indevida e
deve ser afastada.
(...)
Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar a exclusão, do montante da condenação, da
especial
verba referente aos honorários advocatícios contratuais de 20%,
indevidamente incluída na planilha de débito (e-STJ, fl. 5).
Diante da
, mantenho os ônus
sucumbência mínima da parte recorrida
sucumbenciais conforme fixados pelo Tribunal de origem, ou seja, honorários
advocatícios de 12% sobre o valor da condenação (já recalculado sem os
honorários contratuais), a cargo da recorrente.
É como voto."

Nesse contexto, não existe contradição a ser sanada. A contradição que viabiliza os
embargos de declaração é a interna, aquela que se manifesta entre as proposições do próprio
julgado, como entre a fundamentação e o dispositivo, o que não é o caso dos autos.
O acórdão embargado foi claro e coerente ao ponderar que, embora tenha havido
provimento parcial do recurso especial, o êxito da recorrente, quando comparado à totalidade de
suas pretensões recursais (que incluíam anulação da sentença por cerceamento de defesa,
exoneração completa da fiança por novação e violação da boa-fé objetiva), foi
significativamente menor. A decisão de considerar tal decaimento como mínimo e manter a
responsabilidade da recorrente pelos ônus de sucumbência constitui uma avaliação de mérito,
expressamente fundamentada, e não uma contradição.
A insurgência da embargante revela, na verdade, mero inconformismo com a
conclusão adotada pelo Colegiado quanto à distribuição da sucumbência. A tentativa de obter a
reforma desse ponto, por meio de embargos de declaração, equivale a utilizar o recurso como
uma nova instância revisora, finalidade para a qual não se presta.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Documento eletrônico VDA56278489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:18
Código de Controle do Documento: 69d4d7d0-50fe-4c6b-8e19-ceec0a5c76bd

2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator
5.892/SP,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator
AREsp n. 2.546.602/SC
Ministro RAUL
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO
14/10/2024,
21/10/2024,

Diante do exposto,
.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:18
Código de Controle do Documento: 69d4d7d0-50fe-4c6b-8e19-ceec0a5c76bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.954.503 / RJ
Número Registro: 2025/0202898-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00309322820178190209 202524503295 309322820178190209
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA CELIA PEDRO
ADVOGADOS : FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
RAPHAELA DE LUNA FREIRE ALMEIDA - RJ140358
AGRAVADO
: CONDOMINIO BARRABELLA HOTEL RESIDENCIA
ADVOGADOS : ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
PAULA ABIB LIMA MIRANDA - RJ241025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REGINA CELIA PEDRO
ADVOGADOS
: FÁBIO BREYER AMORIM - RJ124274
RAPHAELA DE LUNA FREIRE ALMEIDA - RJ140358
EMBARGADO : CONDOMINIO BARRABELLA HOTEL RESIDENCIA
ADVOGADOS
: ROBERTO RODRIGUES DE VASCONCELLOS - RJ053126
PAULA ABIB LIMA MIRANDA - RJ241025
Documento eletrônico VDA56641852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:08
Código de Controle do Documento: e784c08a-2029-4c08-823b-d04d1cd4be59

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:08
Código de Controle do Documento: e784c08a-2029-4c08-823b-d04d1cd4be59